Tribunal: CARF
Processo: 10980.911495/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911495/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.756 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
VEPER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do Recurso Voluntário, dele não se toma
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911495/2012-11
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.756 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911495/2012-11

Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
VEPER
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA., em face do acórdão de n° 02-96.000, proferido pela C. 2a Turma da
DRJ/BHE, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), o qual será complementado ao final:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 031033834, emitido eletronicamente em
04/09/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
12945.69209.290108.1.3.03-3610.

O tipo do crédito utilizado é saldo negativo de CSLL, do ano-calendario 2006.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
29.422,94. No despacho, foi reconhecido R$ 8.754,11.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa alega que possui efetivamente os créditos necessários para a compensação
declarada, os quais decorrem de retenções realizadas por tomadores de serviços
contratados no período.
Apresenta relação discriminada das notas fiscais do período, com os respectivos
valores retidos a título de CSLL, e destaca que o não reconhecimento decorre de
omissão das fontes quanto aos deveres de recolhimento e declaração, bem como,
que tais omissões não podem gerar responsabilidade para a manifestante, nem penalizá-
la. Apresenta cópias das notas fiscais do período, a título de prova.
Requer, por fim, nova apuração por parte da RFB, visando o reconhecimento integral do
crédito pleiteado e a homologação da compensação vinculada.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.756 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911495/2012-11

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
EMENTA. Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 29/10/2019, a DRJ/BHE ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
no processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o
contribuinte quem toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
aproveitamento do crédito, mediante a apresentação do PER/Dcomp. Em
consequência, é seu o ônus de provar a existência do crédito
pretendido;
(ii)
a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão
da compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do
Interesse Público e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a
RFB aceite a extinção do tributo por compensação com crédito que não
seja comprovadamente certo nem possa ser quantificado. Esse
entendimento aplica-se também à restituição;
(iii)
se não houve a confirmação de parcelas de crédito que comporiam o
saldo negativo pleiteado, a decisão da RFB de indeferir o pedido de
restituição ou de não homologar a compensação está correta;
(iv)
para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe à Recorrente
demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB
apresentando as provas cabíveis. Se não o fizer, o motivo do indeferimento
permanece;
(v)
no caso, a não confirmação das parcelas de composição do crédito não
decorre de falta de recolhimento do tributo pelas fontes pagadoras, mas da
falta de comprovação de que a retenção ocorreu no período de
apuração do saldo negativo;
(vi)
de acordo com o Parecer Normativo Cosit n.o 1, de 24 de setembro de
2002, a responsabilidade da fonte pagadora limita-se ao imposto retido
e não recolhido. Ocorrendo a retenção e o não recolhimento, serão
exigidos da fonte pagadora o imposto, multa de ofício e juros de mora,
devendo o contribuinte oferecer o rendimento à tributação e deduzir o
imposto dele retido;
(vii)
deve o contribuinte comprovar a retenção indicada no PER/Dcomp.
Comprovada a retenção, a dedução é admitida, independentemente de
eventual infração de terceiros;
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.756 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911495/2012-11

(viii) de acordo com o §2o do art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999, o
Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a
correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário;
(ix)
só pode ser deduzida da CSLL devida no ano-calendário de 2006 a
retenção comprovadamente sofrida no mesmo período de apuração;
(x)
no caso da CSLL, considera-se ocorrida a retenção no momento do
pagamento da receita, seja por órgão publico federal, seja por pessoa
jurídica de direito privado;
(xi)
para fins de comprovação das retenções na fonte, a manifestante elaborou
as planilhas de fls. 46/54, cujos dados tiveram como base as notas fiscais
de sua emissão;
(xii)
as notas fiscais de emissão da contribuinte não suprem a falta do
comprovante de retenção por não constituírem documentos hábeis para
comprovar a data dos pagamentos e os valores líquidos recebidos, em
montante tal que ateste a retenção por parte da fonte pagadora. Atos de
lavra de quem sofreu a retenção, sem respaldo de outros elementos de
convicção de origem externa, tais como extratos bancários, são
insuficientes para comprovar o valor efetivamente retido no período de
apuração do saldo negativo;
(xiii) considerando o princípio da verdade material que deve nortear o
julgamento no processo administrativo fiscal, as retenções na fonte
podem ser confirmadas, quando possível, pelos registros constantes nos
bancos de dados da Receita Federal com base nas informações prestadas
pelas fontes pagadoras na Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf);
(xiv) em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram
encontradas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-
calendário 2006, retenções de CSLL na fonte em benefício da
interessada no montante de R$ 68.395,63, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 64.228,41, fato que pode ser
explicado, entre outros motivos, pela apresentação extemporânea de Dirf
pelas fontes pagadoras ou retificações posteriores;
(xv)
por fim, conclui por reconhecer direito creditório remanescente, além
do já admitido no despacho decisório, referente a saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2006, no valor de R$ 4.167,22.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 409/418), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BHE, sob a alegação de que:
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.756 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911495/2012-11

(i)
as notas fiscais foram efetivamente emitidas no ano de 2006 e que a
Recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório na medida em que as
retenções alegadas foram parcialmente comprovadas por meio de DIRF ́s;
(ii)
que não há que se falar em apresentação de extratos bancários, pois
isso acarreta quebra de sigilo bancário, o que só é admitido de forma
excepcional pelo Poder Judiciário;
(iii)
que só a apresentação das notas fiscais são documentos suficientes para
comprovar as alegações da Recorrente;
(iv)
por fim, pleiteia pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário aqui
discutido.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222.
Entretanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido, por ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade referente à tempestividade3.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 “Como já dissemos, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal são requisitos que dizem respeito ao modo
de exercício do direito de recorrer. São, por isso, denominados requisitos extrínsecos.
Consiste a tempestividade na interposição do recurso dentro do prazo legalmente estabelecido. A inobservância do
prazo conduz à inadmissão do recurso, de modo que a decisão recorrida estará preclusa ou será transitado em
julgado para o recorrente.” In: ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo:
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.756 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911495/2012-11

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
17/08/2020 (e-fl. 407), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 07/12/2020 (e-
fls. 408/409 e 422), ou seja, ultrapassado o prazo de 30 dias após a ciência da decisão de
primeira instância, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19724.
Confira-se:

Processo de Conhecimento: Recursos: Precedentes. 20a ed., rev., atual.e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021, p. 1.360.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.756 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911495/2012-11

Assim, a data a ser considerada como realizada a “ciência por abertura de
mensagem” seria o dia 18/08/20205, de forma que, a data limite para interposição de Recurso
Voluntário seria o dia 16/09/2020 (quarta-feira), dia útil.
Contudo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no dia 07/12/2020 (e-fl. 409),
claramente após o fim do prazo recursal, conforme “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 422):

Logo, o recurso não deve ser conhecido por este Colegiado, tornando-se definitiva
a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:

5 Conforme regra do artigo 5° do Decreto n° 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.

Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.756 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911495/2012-11

Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Sobre esse ponto, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:
RECURSO INTEMPESTIVO É definitiva a decisão de primeira instância quando
não interposto recurso voluntário no prazo legal. Não se toma conhecimento de
recurso
intempestivo
Recurso
Voluntário
Não
Conhecido.
(Processo
n°
15983.000679/200772. Acórdão n° 2402002.674. Sessão de 19/04/2012. Relatora Ana
Maria Bandeira, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVO. É assegurado ao Contribuinte
a interposição de Recurso Voluntário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
da ciência da decisão recorrida, após esse prazo legal considera-se intempestivo o
recurso. Recurso Voluntário não conhecido. (Processo n° 10665.904971/201211.
Acórdão
n°
3301003.902.
Sessão
de
29/06/2017.
Relator
Luiz Augusto do Couto Chagas, g.n.)
Logo, descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário por intempestividade.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ausência do
requisito extrínseco de admissibilidade referente à tempestividade, consequentemente mantendo
íntegro o acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 431
DF CARF MF
Original